Tribunal: TJDFT
Processo: 0732834-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732834-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIRENE IZIDORO DE SOUZA AGRAVADO: KLEBER JUVENCIO MOURA THINASSI, AUREMAR JUVENCIO MOURA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Valdirene Izidoro de Souza em face da r. decisão (ID 62622258) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Kleber Juvencio Moura e de Auremar Juvencio Moura, indeferiu pedido de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Nas razões recursais (ID 62622242), a Agravante narra ter renovado pedido de pesquisa ao SISBAJUD, com o bloqueio reiterado por trinta dias consecutivos, mormente considerando que o resultado da pesquisa anterior foi positivo. Alega, em resumo, que a medida requerida visa a conferir efetividade à jurisdição, não havendo impedimentos que justifiquem a negativa. Sustenta que o SISBAJUD é uma ferramenta disponibilizada em convênio pelo CNJ e tem por objetivo a facilitação automatizada de pesquisa de ativos financeiros de devedores, o que, em verdade, aperfeiçoa a prestação jurisdicional. Assevera que a jurisprudência possibilita a renovação da pesquisa SISBAJUD independentemente do tempo transcorrido, quando o resultado anterior é positivo, o que ocorreu no caso em comento, tendo em vista que a última pesquisa em nome dos devedores foi parcialmente frutífera, bloqueando o valor de R$ 1.145,73 (um mil cento e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos). Por essa razão, defende a existência de probabilidade do direito e apresenta um risco de dano evidente, pois a negativa implica em privilegiar a conduta desidiosa da parte devedora. Requer a antecipação da tutela recursal para autorizar e determinar a utilização da funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio do sistema SISBAJUD (teimosinha). O preparo foi comprovado (IDs 62625110 e 62625111). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai dos autos, a última pesquisa via SISBAJUD foi efetuada em junho/2024 (ID 202396172, na origem), há menos de um ano, portanto. Ainda que a consulta tenha sido parcialmente frutífera, registre-se que a reiteração de pesquisas pelos sistemas disponibilizados ao Juízo somente é razoável quando ultrapassado um ano da última diligência. Nesse sentido, o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD. "TEIMOSINHA". ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ÚLTIMA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE DOIS MESES. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. Constatado o decurso de lapso temporal de cerca de 2 (dois) meses desde a última pesquisa de ativos, e não demonstrada efetiva alteração na condição financeira do Executado, não se mostra razoável a reiteração da consulta ao Sisbajud, ainda que para a utilização da funcionalidade que permite a repetição diária da pesquisa, denominada "teimosinha". 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1851843, 07019794720248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito nesse ponto. Além desse aspecto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que as alegações expostas nas razões recursais para esse fim foram apresentadas de forma genérica. Portanto, a análise do pedido pode aguardar o julgamento de mérito do Agravo, sem que haja risco de perecimento do direito da parte Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator